Tribunal: TJPA
Processo: 0806761-52.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806761-52.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. QUESTIONAMENTOS SOBRE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E A RESPEITO DA EXCESSIVIDADE DA MULTA ESTABELECIDA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. ARGUMENTOS NOVOS SEM O CONDÃO DE ALTERAR A DECISÃO IMPUGNADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANTERIORMENTE EXAMINADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual por Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra decisão monocrática de minha lavra (id nº 4693486), que negou provimento ao recurso interposto, nos seguintes termos, “verbis”:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AGRAVO INTERNO. EXAME PREJUDICADO. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REFUTADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. GARANTIA À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. MINORAÇÃO DO TEMPO PARA CUMPRIR A ORDEM DO JUÍZO SINGULAR. NÃO CABIMENTO. PLEITO AO FÁRMACO QUE REMONTA A JUNHO DE 2020. REDUÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 4843839), o recorrente argui a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, atribuindo a responsabilidade da obrigação prestacional à União, de acordo com o Tema 793 do STF.

Salienta a necessidade de interpretação adequada do referido Tema.

Aduz a insustentabilidade do pedido de estipulação de multa e refuta o seu elevado valor diário fixado no importe mínimo de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), requerendo a sua redução diária para R$100,00 (cem reais) até o limite de R$1.000,00 (mil reais).

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (id. 5003027), refutando as argumentações e requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, vez que preenchidos seus requisitos de admissibilidade. No entanto, vejo que é caso de desprovimento.

O recorrente aduz razões que seguem as seguintes vertentes:

1 - ilegitimidade passiva do Estado do Pará, com atribuição de responsabilidade pelo fornecimento do medicamento à União.

2 – insustentabilidade da multa e sua fixação em valor exorbitante.

Esses pontos, porém, foram devidamente enfrentadas na decisão impugnada, de forma que o recorrente traz à tona novamente tais temas com o fito de rediscuti-los.

Para que não se alegue quaisquer cerceamentos, volto novamente à análise dessas matérias, aduzindo, em relação ao primeiro ponto, ilegitimidade passiva, que já se firmou o entendimento de
que a prestação da saúde compete a todos entes federados, solidariamente, de acordo com os artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal e jurisprudência existente sobre o tema, oriunda do STF, que reproduzo a seguir, de maneira que descabe falar em ilegitimidade do Estado do Pará no evento em discussão, “verbis”:

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
”

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) (grifei)

No que tange ao segundo ponto, insustentabilidade da aplicação da multa e sua fixação em valor exorbitante diário no importe de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), deve ser frisado, em primeiro lugar, que existe previsão expressa no art. 536, § 1º, do CPC, no sentido de que o magistrado pode adotar as medidas necessárias visando imprimir eficácia à ordem judicial, dentre elas, a multa, e, em segundo lugar, que, na espécie, o valor arbitrado mostra-se perfeitamente razoável e proporcional ao bem jurídico que se pretende reservar (a vida), sendo certo que seu objetivo não é obrigar o recorrente a pagá-la, mas impeli-lo a cumprir a obrigação legal conforme determinado no comando judicial impugnado, de modo que a sua redução, neste momento, induvidosamente implicaria na diminuição da força da mencionada determinação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Pará, mantendo os termos da decisão agravada.

É o voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/07/2021